Tribunal: CARF
Processo: 19647.012335/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.012335/2007-88 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.712 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA VALQUIRIA SILVA RAMOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Matéria não enfrentada em sede de impugnação ou matéria não ventilada na
mesma fase, é defeso nesta fase qualquer pronunciamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 44) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 36/40), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em desfavor da Contribuinte acima identificada foi lavrada
Notificação de Lançamento relativa ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do
exercício 2005, que lhe exige crédito tributário no valor total de R$ 6.087,31 (seis
mil, oitenta e sete reais e trinta e um centavos), distribuídos da seguinte forma:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012335/2007-88
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.712 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012335/2007-88

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 11, o
lançamento decorreu em parte da constatação da omissão de rendimentos em sua
declaração de ajuste anual, conforme exposto abaixo:
“Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter
atendido a Intimação até a presente data, procedeu-se ao
lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - Dirf para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva,
no valor de R$ 29.286,40 conforme relacionado abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda
Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
78,00.”

A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 14) também
informa ter ocorrido compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
conforme descrito abaixo:
“Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não
atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o
valor de R$ 78,00 indevidamente compensado a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença
entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas fontes
pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirƒ), para o titular e/ou dependentes, conforme discriminado
abaixo:”

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.712 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012335/2007-88

Vê-se que, na prática, no que se refere ao imposto retido na fonte,
apenas alterou-se a fonte pagadora, passando-a do Instituto de Previdência para
a Prefeitura do Município.
Cientificada do lançamento em 22/10/2007 (fl. 19), a Interessada
apresentou impugnação em 06/11/2007, alegando, em síntese, ser portadora de
moléstia grave, o que a isentaria do imposto de renda.
Com a impugnação foram apresentados os seguintes documentos:
a) Declaração emitida pela Secretaria de Saúde do Município de
Jaboatão dos Guararapes em 15/02/2007, fl. 04, informando ser a Interessada
portadora de adenocarcinoma1 infiltrante, diagnosticado em 2002, permanecendo
até então em tratamento radioterápico;
b) Declarações emitidas por médica particular em 15/10/2002 e
31/01/2007, fl. 05/06, atestando o diagnóstico da mesma doença em 19/06/2000;
c) Resultados de exames emitidos em 26/06/2000 e 06/09/2001, fls.
07/08, com o mesmo diagnóstico;
d) Portaria n.° 101/2005, do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Jaboatão dos Guararapes, fl. 09,
aposentando a Interessada a contar da data de publicação da referida Portaria,
que é datada de 24/08/2005.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ISENÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
Apenas rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou pensão,
recebidos por portador de moléstia grave são isentos de tributação.

A 6a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
...
Em que pese de fato a Interessada ser comprovadamente portadora
de moléstia grave desde pelo menos o ano de 2002, é inaplicável a isenção aos
rendimentos recebidos pela mesma no ano-calendário 2004, que deram origem
ao lançamento, dado que os mesmos foram recebidos a titulo de salário, e não a
titulo de aposentadoria, pois essa só veio a ocorrer em 2005.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando
exatamente o que segue:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.712 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012335/2007-88

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 12/04/2010 (e-fl. 43); Recurso Voluntário
protocolado em 26/04/2010 (e-fl. 44), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda, a recorrente maneja recurso próprio.
Destaco a princípio que a recorrente não combate pontualmente a infração
combatida, mesmo porque contra os fatos não há argumentos.
Relativamente ao pleito da recorrente este Órgão de Julgamento não tem
competência para resolver o seu pleito.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.712 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012335/2007-88

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital